Tribunal: CARF
Processo: 13896.908966/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.908966/2016-77
ACÓRDÃO
1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR DIRF. DIREITO À
COMPENSAÇÃO PARCIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
Reconhecida a compatibilidade entre os valores informados nas DIRFs e
nas DIPJs, restou comprovado o direito à dedução parcial das retenções.
Inexistindo impugnação fundamentada quanto ao valor remanescente
indeferido, mantém-se a decisão da instância de origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensações de saldo negativo de IRPJ
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao Exercício de 2010, ano
calendário 2009, no valor de R$ 8.322.327,62.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 117803786 (fls. 250),
homologou parcialmente a compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente.

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/08) na qual
impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 33a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, proferiram o acórdão n. 108-018.190 (fls. 1543/1554), no qual por
unanimidade de votos, decidiram por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade interposta.
Em síntese, a 33a Turma reconheceu o crédito remanescente de saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$ 853.851,88, por entender que as retenções estavam devidamente
comprovadas por documentos hábeis emitidos por terceiros (DIRF e informes das fontes
pagadoras) e compatíveis com as receitas oferecidas à tributação, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
(...)
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento
eletrônico, sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais
pormenorizado pela autoridade competente, pelo que deve ser passível de
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
3
apreciação com as informações disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, além daquelas trazidas pela defesa.
Preliminarmente, cumpre distinguir que a matéria em discussão se refere à
regular comprovação das retenções incidentes sobre as receitas e rendimentos
auferidos, fato que não se confunde com a comprovação do recolhimento de
imposto/contribuição retidos pela responsável tributária, fonte pagadora do
rendimento.
Ainda que a fonte pagadora não tenha providenciado o recolhimento de
imposto/contribuição retidos, a beneficiária do rendimento, se comprovada a
retenção, tem direito a deduzi-la no encerramento do período de apuração.
Diante desse quadro fático, completamente irrelevantes as alegações da defesa
acerca da responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto
retido, com base nos preceitos do Parecer Normativo no 1 de 2002.
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –
RIR/99, e no art. 988 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18, aprovado pelo, verbis:
(...)
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções efetivadas, porque emitidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a quem fora legalmente atribuída a
obrigação acessória ou o dever legal de proceder à retenção.
(...)
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no
curso do período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na
apuração da base de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a
restituir/compensar no final do período, ainda que não devidamente
discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito. Interpreta-se que a
existência de retenções comprovadas, por instrumentos hábeis, mas não
discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo negativo,
configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
4
Entretanto, cumpre admitir a prova da retenção, por outros meios, desde que
respaldada por documentação emitida por terceiros.
Nesse aspecto, tem-se que, isoladamente, as notas fiscais e a escrituração não são
instrumentos hábeis à comprovação da retenção, porque ambas se inserem no
âmbito de produção probatória da própria interessada no fato a ser provado,
sendo imprescindível que as informações tenham respaldo em documentos
emitidos por terceiros.
Os extratos bancários inserem-se nesse contexto, porque são documentos
emitidos por terceiros a corroborar a data do recebimento e que o recebimento
da nota fiscal se deu pelo valor líquido das retenções.
Entretanto, quando a fonte pagadora apresenta comprovante de rendimentos ou
DIRF, é ônus da Manifestante desconstituir a prova hábil, não sendo suficiente a
mera juntada de documentos ao processo sem a clara demonstração do erro de
preenchimento ocorrido na DIRF apresentada pela responsável tributária.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 292/356, têm-se
as seguintes retenções de imposto, no ano-calendário 2009, em favor da
empresa, consolidadas por natureza do rendimento (código):

(...)
A defesa não trouxe qualquer documento ao processo para comprovar outras
retenções.
Nas DIPJ 2010, original (no 1.003.501) e 1a e 2a retificadoras (no 1.538.673 e
1.542.713), respectivamente, transmitidas em 30/06/2010, 25/10/2013 e
28/01/2014 – fls. 357/1542, na Ficha 06 A – Demonstração de Resultado, do 1o
trimestre de 2012, nas Linhas 05 e 23, a contribuinte informou receitas de
prestação de serviços e receitas financeiras compatíveis com aquelas informadas
nas DIRF pelas fontes pagadoras, conforme abaixo:
(...)
Conseqüentemente, comprovadas as retenções e o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes, deve ser validada a dedução das retenções no
total de R$ 9.965.229,39.
(...)
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
5
Como a autoridade fiscal já teria validado o crédito no valor de R$ 7.232.089,17,
este órgão de julgamento deve reconhecer a parcela remanescente no valor de R$
853.851,88.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2010, ano calendário 2009, no valor de R$ 853.851,88, a ser utilizado
nas DCOMP em litígio.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
1575/1580), no qual, em síntese:
(a) Alega cerceamento de defesa, sustentando que, embora o v. acórdão tenha
reconhecido a existência de crédito adicional no valor original de R$ 853.851,88,
os ilustres julgadores de 1a instância deixaram de apresentar o demonstrativo
das retenções reconhecidas por meio das DIRF’s. Tal omissão obriga a
Recorrente a apresentar documentação comprobatória referente à totalidade
das retenções sofridas no exercício de 2009, e não apenas ao saldo
remanescente ainda controvertido, o que, em seu entendimento, configura
violação ao direito de defesa.
(b) Sustenta que, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional – CTN, a lei
pode atribuir a responsabilidade pelo recolhimento de tributos a terceira pessoa
vinculada ao fato gerador, com o objetivo de facilitar a atuação do Fisco, reduzir
a inadimplência e antecipar o ingresso de recursos nos cofres públicos. Assim,
prestados serviços pela Recorrente, cabe aos seus clientes reter, na fonte, os
percentuais incidentes sobre o preço bruto da fatura a título de IRPJ e efetuar o
correspondente recolhimento, tratando-se de obrigação tributária principal do
tomador dos serviços. Em decorrência, os clientes devem repassar à Recorrente
apenas o valor líquido dos serviços, não sendo relevante, para esta, se a fonte
pagadora efetivamente recolheu o montante retido, uma vez que eventual
inadimplemento configura infração imputável exclusivamente ao responsável
tributário.
(c) Aduz que o Parecer Normativo COSIT no 01/2002 reconhece expressamente
que, na hipótese de retenção sem recolhimento do imposto, a fonte pagadora
incorre em apropriação indébita, assegurando-se, ainda assim, ao contribuinte o
direito de deduzir os valores do IRPJ em sua apuração. Destaca que a própria
Receita Federal do Brasil admite que o contribuinte não pode ser penalizado por
infração cometida por terceiro.
(d) Afirma, por conseguinte, que a obrigação tributária acessória imposta à fonte
pagadora de fornecer o comprovante anual de retenções até o último dia útil de
fevereiro do ano subsequente tem por finalidade apenas ratificar o direito à
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
6
compensação dos tributos retidos ao longo do exercício anterior, não sendo
apta a prejudicar o direito da Recorrente à compensação tributária.
(e) Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, para que sejam integralmente
homologadas as declarações de compensação. Subsidiariamente, pleiteia a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja juntado aos autos o
demonstrativo das retenções reconhecidas e glosadas pelos Ilustres Julgadores
Administrativos, bem como lhe seja oportunizada nova produção de provas, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente suscita a nulidade da decisão proferida pela DRJ, sob o argumento de
cerceamento do direito de defesa. Alega, em síntese, que, embora o acórdão tenha reconhecido a
existência de crédito adicional no valor original de R$ 853.851,88, não teria sido juntado aos autos
demonstrativo discriminando as retenções reconhecidas com base nas DIRFs, o que a teria
obrigado a apresentar documentação comprobatória referente à totalidade das retenções sofridas
no exercício de 2009, e não apenas ao saldo remanescente controvertido.
A preliminar, no entanto, não merece acolhimento.
A análise global realizada pela DRJ acerca dos documentos apresentados não
configura, por si só, qualquer restrição ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Ao
contrário, uma vez reconhecido parcialmente o crédito pleiteado, cabia à Recorrente demonstrar,
de forma específica e fundamentada, que os valores efetivamente retidos no período superam o
montante já admitido pela instância de origem.
Além disso, verifica-se dos autos que a Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, já havia apresentado documentação relativa à integralidade do exercício de 2009,
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
7
de modo que não se pode alegar a exigência de esforço adicional desarrazoado ou violação ao
devido processo legal.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
3
MÉRITO: DIREITO À COMPENSAÇÃO
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao analisar as DIRFs apresentadas
pelas fontes pagadoras, identificou, com base no relatório de fls. 292/356, as retenções de IRRF
efetuadas em favor da Recorrente no ano-calendário de 2009, discriminadas por natureza do
rendimento (código).

A DRJ consignou, ainda, que não foram juntados aos autos documentos capazes de
comprovar outras retenções além daquelas constantes das DIRFs.
Adicionalmente, a instância a quo verificou, nas DIPJs de 2010 – declaração original
(no 1.003.501) e respectivas retificadoras (nos 1.538.673 e 1.542.713), transmitidas em
30/06/2010, 25/10/2013 e 28/01/2014 (fls. 357/1542) – que, na Ficha 06-A – Demonstração de
Resultado do 1o trimestre de 2012, Linhas 05 e 23, a contribuinte declarou receitas de prestação
de serviços e receitas financeiras compatíveis com aquelas informadas pelas fontes pagadoras nas
DIRFs, o que reforça a consistência das informações cruzadas.
Com base nesses elementos, e estando comprovada a retenção na fonte e o
correspondente oferecimento à tributação dos rendimentos, a DRJ reconheceu o direito à
dedução das retenções no montante de R$ 9.965.229,39. Considerando que a autoridade fiscal já
havia homologado o crédito de R$ 7.232.089,17, restou reconhecida a parcela remanescente no
valor de R$ 853.851,88.
No recurso voluntário, a Recorrente limita-se a reiterar o entendimento esposado
no Parecer Normativo CST no 01/2002, segundo o qual o contribuinte faz jus à dedução do IRRF,
ainda que o imposto eventualmente não tenha sido recolhido pela fonte pagadora, por tratar-se
de responsabilidade atribuída a terceiro. No entanto, tal argumentação não se dirige
especificamente contra os fundamentos da decisão da DRJ nem apresenta qualquer elemento
probatório adicional apto a justificar a dedução de montante superior ao já reconhecido.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908966/2016-77
8
4
DISPOSITIVO
Diante da ausência de impugnação concreta aos valores indeferidos e da
inexistência de novos elementos probatórios, ou destaque a respeito dos já apresentados, que
demonstrem o direito à compensação de valor superior, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1616
DF CARF MF
Original